Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-74.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. Processo Civil. Embargos de declaração. Obscuridade. Inexistência. Impositiva a ata assemblear para cobrança de resíduo da cota consorcial quitada (reajuste do bem). Inviabilidade de rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeitados.
I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão que apresentaria obscuridade em relação à cobrança do saldo remanescente decorrente do reajuste do bem quitado, em consórcio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta defeito intrínseco (obscuridade) acerca da análise de saldo remanescente decorrente do reajuste do bem que veio a ser quitado, em consórcio.
III. Razões de decidir
3. Inexiste obscuridade na decisão embargada (especificamente acerca da não comprovação da realização da assembleia geral para apuração do valor residual da cota consorcial precedentemente quitada), tendo a decisão mencionada explicitado com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante (prévia ata assemblear para cobrança do saldo remanescente da cota consorcial quitada, sendo insuficiente a mera emissão de boleto, sem a devida justificativa e base de cálculo), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I a III, e 1.025; Regimento Interno do TJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.